Tribunal: TJDFT
Processo: 0728768-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0728768-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELY TOUGUINHA NEVES MEDINA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SUELY TOUGUINHA NEVES MEDINA em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, Dr. Henaldo Silva Moreira, que, em sede de cumprimento provisório de sentença ajuizado contra o DISTRITO FEDERAL, dentre outras, determinou a intimação da parte exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar relatório médico circunstanciado e instruído com cópia do prontuário médico e respectivos exames, atestando a necessidade de manutenção do tratamento e a inexistência de medicamento similar padronizado pelo SUS, sob pena de extinção do cumprimento de sentença por ausência da condição estabelecida no título executivo. Em suas razões recursais (ID 61470078), a exequente sustenta que “os termos em que a decisão interlocutória foi proferida não só não garantem/promovem efetividade ao provimento jurisdicional em favor da ora agravante, como também representam perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, bem como inauguram, indevidamente, novo marco para o cumprimento de condição imposta em sentença.” Diz que “a “condição imposta em sentença para continuidade do tratamento” somente surgiu com a prolação da sentença de mérito no processo de conhecimento, o que ocorreu somente com sua publicação em 6/05/2024 (Id. 195453499).”, portanto, “somente a partir da data de publicação da sentença é que a agravante tomou conhecimento de que se iniciaria o prazo de 6 meses para posterior implementação da primeira obrigação imposta para continuidade do recebimento da medicação pelo DF.” Sob outro enfoque, afirma que o cumprimento de sentença na forma deferida pelo d. Juízo “a quo”, qual seja, cumprir a obrigação, na forma determinada no título executivo, sob pena de sequestro de verba pública, submete à agravante à descontinuidade de uso do medicamento pelo prazo (inicial e mínimo) de 10 dias úteis, todavia, não há outra medida eficaz e justa diversas da imediata determinação de bloqueio de verbas públicas para custeio imediato da manutenção do fornecimento do fármaco objeto do cumprimento de sentença. Pugna, ao final, pela reforma da r. decisão agravada nos pontos combatidos, inclusive liminarmente, visando expurgar a determinação dirigida à agravante acerca da apresentação de relatório médico no prazo de 30 (trinta) dias, atestando a necessidade de manutenção do tratamento e a inexistência de medicamento similar padronizado pelo SUS, bem como o imediato sequestro de verbas do Distrito Federal. Sem preparo, face ao pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO Concedo a agravante os benefícios da gratuidade de justiça para fins de apreciação do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada, na parte em que impugnada, “in verbis”: “IV _ DA CONDIÇÃO IMPOSTA EM SENTENÇA PARA A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO Conforme a sentença ID 203150349, a continuidade do tratamento ficou vinculada a avaliação médica semestral pelo NATJUS/TJDFT. 6 _ Considerando que o tratamento custeado pelo Distrito Federal mediante a presente demanda foi iniciado em maio de 2023 (recibo de fornecimento da medicação pela SES/DF ID 157473582(id da ação de conhecimento), fica a parte exequente intimada a, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar relatório médico circunstanciado e instruído com cópia do prontuário médico e respectivos exames, atestando A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO E A INEXISTÊNCIA DE MEDICAMENTO SIMILAR PADRONIZADO PELO SUS, sob pena de extinção do cumprimento de sentença por ausência da condição estabelecida no título executivo. (...) Considerando que se cuida de obrigação por prazo indeterminado, quando a parte exequente apresentar novos pedidos de sequestro de verbas, independentemente de conclusão, expeça-se mandado para intimação pessoal do DISTRITO FEDERAL, em regime de urgência e por oficial de justiça, a no prazo IMPRORROGÁVEL de 10 (dez) dias, já computada a dobra legal, (I) cumprir a obrigação, na forma determinada no título executivo, sob pena de sequestro de verba pública, no valor do orçamento de menor valor apresentado pela parte exequente e (II) tomar ciência e se manifestar acerca dos orçamentos apresentados pela parte autora. Nesse sentido, a fim de evitar atrasos na prestação jurisdicional, caso o Distrito Federal requeira a prorrogação do prazo, é desnecessária nova conclusão, bastando a Secretaria certificar o decurso em branco e o caráter improrrogável estabelecido na presente decisão. (...)” Neste momento processual, e em uma análise sumária, não atribuo relevância suficiente às alegações recursais, apta a autorizar a medida liminar pleiteada, uma vez que a r. sentença objeto de execução provisória fez consignar, expressamente, a necessidade de avaliação médica semestral pelo NATJUS, sendo incontroverso que o tratamento da agravante foi iniciado em maio de 2023, e não verifico qualquer prejuízo ou dificuldade à paciente quanto à ordem de apresentação de relatório médico circunstanciado e instruído com cópia do prontuário médico e respectivos exames, atestando a necessidade de manutenção do tratamento e a inexistência de medicamento similar padronizado pelo SUS, mesmo porque a agravante, por óbvio, está sendo acompanhada pelo seu médico assistente, bastando que ateste o que necessário para a continuidade do tratamento da saúde de sua paciente. Por sua vez, o sequestro de verbas públicas se trata de medida extraordinária, cuja razoabilidade não resta configurada de plano. Não bastasse, na própria decisão agravada restou consignado que haverá o bloqueio de verbas, caso o executado não comprove o cumprimento da obrigação, a tempo e modo. Verifica-se que o decisum recorrido ainda reforça a questão, quando determina o cumprimento da decisão em 10 dias (já computada a dobra), sob pena de bloqueio do menor valor do orçamento apresentado pela parte exequente. Nesse contexto, o prazo concedido pelo juiz é, em princípio, razoável e não justifica, neste momento, qualquer intervenção em sede liminar recursal. O provimento de forma antecipada do sequestro de numerário público é satisfativo, e esgotaria o objeto do recurso. Desse modo, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, em juízo de cognição sumária, as alegações recursais não se revestem de plausibilidade suficiente a justificar a concessão da medida de urgência vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 14 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator